Tribunal: TJES
Processo: 5001753-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001753-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

AGRAVADO: VANESSA MEDEIROS LEAL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001753-34.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO VOTORANTIM S.A.

AGRAVADO:
VANESSA MEDEIROS LEAL

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA PARCIAL. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VALOR INCONTROVERSO. MULTA COERCITIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Revisional de contrato pactuado com instituição bancária. O juízo a quo concedeu parcialmente a tutela antecipada, determinando ao banco que se abstivesse de promover protesto de títulos e inscrição da autora em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa fixada em R$ 5.000,00. O contrato discutido é uma cédula de crédito bancário, cuja revisão é pleiteada com fundamento na prática de cláusulas abusivas, venda casada, onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a manutenção da tutela antecipada que determina a abstenção de inscrição da parte autora em cadastros de inadimplentes; (ii) estabelecer se a ausência de depósito do valor incontroverso impede a concessão da tutela; e (iii) determinar se a multa coercitiva fixada é proporcional e adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A medida de abstenção de negativação é cabível em situações em que há questionamento plausível sobre a legalidade dos encargos contratuais, sendo adequada para preservar a dignidade e a capacidade econômica do consumidor, especialmente quando há risco de agravamento da situação patrimonial durante a tramitação da lide.

A exigência de depósito do valor incontroverso pressupõe a demonstração objetiva dos valores tidos como devidos, acompanhada da metodologia de cálculo e respectivos indexadores, elementos ausentes na exordial, razão pela qual o indeferimento da medida pelo juízo não representa vício na decisão.

O exame de cláusulas contratuais relativas à taxa de juros pactuada, suposta onerosidade e prática abusiva, como alegado pelo agravante, configura matéria de mérito da Ação Revisional, ainda não decidida na instância originária, não sendo possível sua análise em sede de Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância.

A multa cominatória fixada em R$ 5.000,00 possui natureza coercitiva, voltada à efetividade da decisão judicial, e revela-se proporcional diante do objeto da obrigação — abstenção de negativação — e da ausência de demonstração de seu caráter abusivo ou desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência que determina a abstenção de inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplência é admissível quando há verossimilhança das alegações sobre eventual abusividade contratual e risco de dano irreparável.

A ausência de demonstração concreta dos valores incontroversos e dos critérios de apuração justifica o indeferimento do pedido de depósito antecipado.

Questões relacionadas ao mérito da ação revisional, como legalidade de cláusulas contratuais e juros, devem ser analisadas pelo juízo de origem, sendo incabível sua apreciação em sede recursal sem prévia manifestação na instância inicial.

A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento de obrigação negativa possui natureza coercitiva e não indenizatória, sendo válida quando proporcional ao objeto da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 297 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (tema repetitivo); STJ, AgInt no AREsp 1.066.435/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 06.02.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001753-34.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO VOTORANTIM S.A.

AGRAVADO:
VANESSA MEDEIROS LEAL

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida
-se de
Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOTORANTIM S/A, contra decisão da 1ª Vara da Comarca de Castelo/ES, nos autos de Ação Revisional movida por VANESSA MEDEIROS LEAL.

O
juízo concedeu a tutela antecipada de forma parcial, determinando ao banco
acionado
que se abstenha de protestar títulos e inscrever a autora em cadastros de negativação por inadimplência, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A lide
ainda envolve a
declaração
de
prática abusiva, venda casada e
revisão d
o contrato firmado entre as partes, sob alegação da onerosidade excessiva e desequilíbrio
contratual
.

Deferido
apenas o pedido de
abstenção de inscrição em cadastros de negativação
,
aduz
o agravante
que a recorrida
não demonstrou a alegada abusividade contratual
e argumentou sobre
o
risco de irreversibilidade da medida
,
que
impossibilita
ria
a cobrança e o cumprimento do contrato,
aduzindo que
os juros pactuados no contrato (
33,80% ao ano
) estão dentro dos limites estabelecidos pelo
Banco Central
e em conformidade com a
jurisprudência do STJ,
inexistindo
onerosidade excessiva
que justifique
a revisão da taxa pactuada;
que a multa fixada
no valor
de
R$ 5.000,00
é
d
esproporcional,
requerendo sua
redução ou desconstituição
e, por fim,
que o juízo indeferiu o depósito do valor incontroverso, deferindo a medida sem efetivação de sta medida, o que lhe causa prejuízo
.

Muito bem.

Como bem consignou o juízo, na decisão objurgada, não existe nos autos ainda a demonstração inequívoca quanto aos valores a serem depositados, necessitando a questão de maior cognição e aprofundamento probatório após o contraditório.

Com efeito, o depósito de valores incontroversos exige a demonstração do que se entende como devido e a indicação dos indexadores utilizados para seu cálculo, o que não se verifica anexado às razões trazidas na exordial, motivo pelo qual não haveria modo de deferir tal pedido, contudo, que não impede o exame dos demais, assim como foi com o pleito de abstenção de inscrição em cadastros de negativação.

Deste modo, inexistindo lastro probatório relativo ao que é devido, a medida mais adequada é a manutenção da decisão recorrida
neste ponto,
até ao menos que sejam trazidos parâmetros de aferição da legalidade contratual.

Quanto aos demais questionamentos do recurso, a saber, taxas praticadas e condições estabelecidas nas cláusulas, entendo ser o mérito da lide, sequer tangenciada pelo magistrado na decisão recorrida, o que, por ora, não deve ser objeto de exame em sede de agravo de instrumento, sob pena, inclusive, de incorrermos em supressão de instância.

Remanescem portanto, as atinentes à abstenção de negativação e
quanto
ao valor da
multa arbitrada.

A lide tem como objeto a revisão contratual de cédula de crédito bancário nº23000794, sob alegação de prática abusiva em relação aos encargos incidentes sobre o valor pactuado.

Da narrativa contida na exordial depreende-se o pedido de tutela de urgência na possibilidade de que sofra a perda imediata de seu patrimônio com restrições financeiras que a impossibilitariam inclusive de buscar formas alternativas de quitação do débito.

Não se descura dos requisitos elencados para que seja determinada tal abstenção, quais sejam, sem suma,
o questionamento do
débito;
a
demonstração do fumus boni iuris com relação à cobrança de valores excessivos;
o
depósito do valor incontroverso ou prestação de caução a ser fixada pelo magistrado.

No entanto,
neste momento, revela-se medida salutar, tanto porque pode ser melhor examinada após o exercício do contraditório, quanto pela possibilidade de que, sem que esteja a parte devedora impedida de obter outras formas de crédito, possa realizar o depósito em valor incontroverso, por ambas as partes.

Acresça-se não haver a negativa da contratação, apenas questionamentos quanto aos indexadores, o que traz razoabilidade à medida implementada pelo Juízo neste momento.

Quanto à multa arbitrada em caso de descumprimento, reforce-se sua natureza coercitiva e que não tem condão indenizatório, apenas via permitida para compelir uma das partes ao cumprimento da decisão judicial, como ocorre no caso em tela.

Importante observar ainda que o juízo expediu ordem de abstenção, obrigação negativa, fixando o valor da multa.

Em casos tais, não há impeditivo de que seja revista ou, inclusive, afastada, se constatado o cumprimento da obrigação.

Dada a peculiaridade da imposição, não se revela abusividade ou exorbitância em sua fixação.

Pelas razões expostas,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.